Tribunal: TJPA
Processo: 0008653-29.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008653-29.2016.8.14.0401

APELANTE: MIRIA BETHANIA ALCANTARA PEIXOTO

APELADO: JORGE TAPAJOS PINTO

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº
0008653-29.2016.8.14.0401

COMARCA: JUÍZO DA
2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA
.

APELANTE: MIRIA BETHANIA ALCANTARA PEIXOTO

DEFESA: CLÍVIA RENATA LOUREIRO CROELHAS – DEFENSORA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHA.

SENTENÇA RECORRIDA ESCORREITA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela vítima contra sentença proferida pelo
Juízo da
2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
,
q
ue revogou as medidas protetivas deferidas anteriormente em caráter liminar e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a
reforma da sentença recorrida a fim de que as medidas protetivas liminarmente deferidas sejam restauradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Por meio do
Tema Repetitivo nº.1249, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento jurisprudencial segundo o qual a duração das medidas protetivas da Lei Maria da Penha deve persistir enquanto perdurar a situação de risco à mulher, de modo que, uma vez operado o esvaziamento da situação de risco, é devido a sua revogação, com a prévia oitiva da vítima e do suposto agressor.

4. No caso vertente,
os autos não encerram elementos probatórios concretos e contemporâneos no sentido que subsiste situação de risco à integridade
física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida de modo a justificar o restabelecimento das medidas protetivas concedidas liminarmente, tendo a vítima permanecido silente quanto ao interesse de mantença das medidas protetivas, mesmo pessoalmente intimada.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I, 1.012, §4º;
Lei nº.11.340/2006, art.19, §1º, 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
Tema Repetitivo nº.1249.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
MIRIA BETHANIA ALCANTARA PEIXOTO
, irresignada com a sentença proferida pelo
Juízo da
2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
,
q
ue revogou as medidas protetivas deferidas anteriormente em caráter liminar e julgou extinto o processo com resolução de mérito (ID 2313314).

O apelante requer a concessão de efeito suspenso em relação à sentença recorrida, bem assim o conhecimento e provimento do apelo para haver o restabelecimento das medidas protetivas da Lei Maria da Penha concedidas em caráter liminar (ID 2313365 – fls.01/08)

Apesar de devidamente intimado por meio do seu causídico (ID 2313365 – fl.13), o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de contrarrazões recursais (ID 2313365 – fl.15).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, visto que a apelante, mesmo pessoalmente intimada, não confirmou o interesse na manutenção das medidas protetivas (ID 162482320).

O efeito suspensivo postulado foi parcialmente concedido em 20/11/2019 pela Exma. Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho com fundamento no art.1.012, §4º, do CPC “(...)
para manter as medidas protetivas aplicadas por meio da decisão interlocutória de ID 2313307, entretanto, deixo suspender a sentença recorrida em relação à revogação das medidas protetivas somente em relação ao filho menor que as partes possuem.”
(ID

2467644).

Em 25/08/2023, a D.D. Desembargadora reputou a 1ª Turma de Direito Privado como incompetente para processamento e julgamento do feito e determinou sua remessa para uma das Turmas de Direito Penal (ID 15779593), sendo os autos redistribuídos para a minha relatoria.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não se enquadra nas hipóteses previstas no art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO
.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que a sentença foi prolatada com base na suposta ausência de motivos para a manutenção das medidas protetivas, contudo argumenta que a vítima não foi intimada pessoalmente para se manifestar acerca do prosseguimento do feito, de modo que não é minimante razoável atribuir inação à parte que não estava ciente sobre se manifestar acerca do interesse de prosseguimento do feito. Assim, se não houve comunicação da vítima sobre a cessação dos riscos, é porque eles ainda persistem.

Em análise dos autos, verifico que, em 13/04/2016, a apelante compareceu na Delegacia da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) do Município de Belém/PA e registrou boletim de ocorrência contra o seu ex-companheiro JORGE TAPAJOS PINTO pelo suposto cometimento de injurias e ameaças, ocasião na qual requereu a concessão de medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Para melhor compreensão, transcreve-se o teor do Boletim de Ocorrência Policial (ID 2313306 – fls.04/05):

“A relatora acima identificada compareceu nesta especializada para comunicar que foi vítima de AMEAÇA cometido pelo seu companheiro sr° JORGE TAPAJÓS PINTO, EMPRESÁRIO, com quem tem um filho deste relacionamento, com quem se relacionou por três anos, estando separada há dois anos.
Que a declarante afirma que no dia de hoje Jorge foi até a casa da declarante levar os alimentos do filho, ocasião em que iniciou uma discussão por causa da mensalidade da escola da criança, onde Jorge ficou estressado, gritando com a declarante, lhe chamando de Vagabunda, preguiçosa, foi quando Jorge partiu para cima da declarante colocando o dedo no rosto da declarante, dizendo " vai encarar, vai encarar", que o sobrinho da declarante o srº JORGE OSVALDO ALCANTRA PEIXOTO FILHO, viu o ato e pediu para Jorge parar com as ameaças.
Que a declarante afirma que Jorge já apertou seu braço uma outra vez. Que Jorge é exaustado e desequilibrado. Que foi oferecido abrigo do estado, mas não foi aceito. Que se manifestará sobre as medidas protetivas de urgência perante a autoridade policial” (grifo nosso)

Em 14/04/2016, o Juízo
a quo
proferiu decisão (ID 2313307 – fls.01/02), por meio da qual concedeu em favor da apelante medidas protetivas de urgência com fundamento no art.19, §1º c/c art.22 e 23 da Lei nº.11.340/2006, consistentes na (i) proibição de o agressor aproximar-se da ofendida e seus familiares a uma distância mínima de 100 (cem) metros e (ii) proibição de o agressor manter contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação.

Em seguida, o processo se desenvolveu regularmente de modo a haver a apresentação de contestação pelo apelado (ID 2313309 – fls.01/05), manifestação da vítima a seu respeito (ID 2313311) e designação de audiência de justificação pelo Juízo de Origem (ID 2313310 – fl.12), a requerimento do Ministério Público, diante do suposto descumprimento das medidas protetivas impostas (ID 2313310 – fls.01/11), oportunidade na qual foram colhidas declarações da vítima e do suposto agressor (ID 2313312).

Posteriormente, uma vez oferecidas as alegações finais pelas partes (ID 2313313 – fls.01/06 e 19/21) e pelo Ministério Público (ID 2313313 – fls. 09/12), houve a prolação da sentença ora recorrida em 21/08/2017, cujo teor se transcreve (ID 2313314):

“Trata-se de autos de Medidas Protetivas de Urgência requeridas pela requerente, MIRIA BETHANIA ALCANTARA PEIXOTO, em face do requerido, JORGE TAPAJÓS PINTO, ambos qualificados nos autos, por fato caracterizador de violência doméstica.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação através de advogado particular às fis. 15/20, requerendo a revogação total das medidas.

Entretanto, antes que o presente processo fosse encaminhado para apreciação e sentença, houve notícia de descumprimento. Por este motivo, designou-se audiência de justificação, tendo sido esta realizada em 27/07/2016.

O requerido novamente manifestou-se pela revogação das medidas deferidas em seu desfavor, conforme requerimento de fis. 96/148.

O Ministério Público, instado, manifestou-se pela revogação das medidas protetivas. Não obstante, o parquet considera frágeis o conjunto probatório para a manutenção das medidas, manifestando-se pela revogação das mesmas.

É o relatório. Decido.

Esclareço, por oportuno, que o presente feito não visa a apuração do fato delituoso, mas sim de medidas protetivas, em decorrência de agressão psicológica sofrida pelas vítimas.

A medida protetiva prevista na Lei n° 11.340/06, como é sabido, visa a garantia da ofendida que se encontra em situação de risco, resguardando-lhe, além de sua incolumidade física e psíquica, o direito de uma vida sem violência e com harmonia, solidariedade, respeito e dignidade, fundamentos esses que devem prevalecer dentro do âmbito familiar (parentes próximos ou pessoas com quem convive ou já conviveu).

A medida foi deferida liminarmente, já que, naquele momento, verificava-se a presença dos requisitos. Agora, há de se verificar a necessidade de sua conservação.

Assim, em análise aos autos verifico que não há hipótese de grave ameaça a requerida que dê ensejo a manutenção das medidas protetivas, não tendo a requerente fornecido indícios de haja necessidade da manutenção da tutela pleiteada
.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos 487,1, do Novo Código de Processo Civil, e por conseguinte, REVOGO as medidas protetivas liminarmente deferidas.

Sem custas. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.” (grifo nosso)

Por ocasião da audiência de justificação realizada em 27/07/2016 (mídias de ID 9957765, ID 9957766 e ID 9957767), a vítima ratificou os fatos que deram ensejo ao registro do boletim de ocorrência e informou que, após a decisão judicial concessiva das medidas protetivas, o apelado enviou mensagem para ela, desejando feliz dias das mães, e ligou diversas vezes para o seu contato telefônico, porém não atendeu as ligações. Na ocasião, manifestou desinteresse de que o seu ex-companheiro fosse preso por se tratar do pai do seu filho. Por sua vez, o apelado negou o descumprimento em questão, em que pese tenha manifestado o interesse de se aproximar da vítima como amigo.

A despeito de restar provado nos autos o descumprimento das medidas protetivas impostas em caráter liminar e elas estarem em vigência diante da concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, tenho que duração das medidas protetivas não podem subsistir, seja em decorrência do significativo decurso de tempo entre os fatos que embasaram sua concessão (em 13/04/2016) e a atualidade, seja porque a ofendida foi pessoalmente intimada em 04/05/2023 para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, se ainda possuía interesse da manutenção das medidas protetivas (ID 13956608 e ID 13956607), porém, manteve-se silente, conduta ratificada nos autos pela manifestação da Defensoria Pública na qualidade de sua patrona (ID 14091595).

Sendo assim, entendo que os autos não encerram elementos probatórios concretos e contemporâneos no sentido que subsiste situação de risco à integridade
física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida de modo a justificar o restabelecimento das medidas protetivas concedidas liminarmente.

É de bom alvitre rememorar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento jurisprudencial segundo o qual a duração das medidas protetivas da Lei Maria da Penha deve persistir enquanto perdurar a situação de risco à mulher, de modo que, uma vez operado o esvaziamento da situação de risco, é devido a sua revogação, com a prévia oitiva da vítima e do suposto agressor. Nesse sentido, transcreve-se a tese firmada no âmbito do Tema Repetitivo nº.1249:

“I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.”

Desse modo, revela-se irretocável a sentença combatida, sendo forçosa a sua mantença.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego provimento ao apelo
nos termos da fundamentação, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 08/09/2025